Tribunal: TJDFT
Processo: 0714834-08.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL). AMEAÇA. VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Verificada a materialidade e autoria do crime sexual previsto no art. 215-A do Código Penal contra a vítima, a manutenção da condenação é medida que se impõe.
2. Recurso conhecido e não provido.